Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-07.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Em atenção aos argumentos expostos pela parte Recorrente no ID 122838970, que discute sobre a possibilidade de retratação de acordo formalizado em juízo, nos termos do artigo 200 do CPC, nota-se que as declarações bilaterais de vontade das partes produzem efeitos imediatos, mesmo quando ainda não homologado pelo juízo.
Isto porque as cláusulas pactuadas obrigam as partes imediatamente, ressalvado apenas nos casos de vício de consentimento (dolo, coação ou erro essencial), hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Neste sentido:
"é impossível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (STJ REsp n. 825.425/MT, Relator. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 08/06/2010).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp n. 1.126.536/RS, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp n. 612.086/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 3/12/2015.)
Portanto, sendo válido o acordo reduzido a termo (ID 121741974) e não havendo aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, INDEFIRO o pedido da parte Recorrente e HOMOLOGO o acordo para que surta os seus devidos efeitos jurídicos, tornando nulo o julgamento do acórdão proferido por esta E. Turma Recursal.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Relator